Tribunal: TJMT
Processo: 1051843-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051843-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELKE MCPEAR GUSMAO BARBOSA - CPF: 513.401.431-00 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS DE ACORDO COM O TEMA 810/STF E EC N.o 113/2021 – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Havendo a oposição de Embargos à Execução com encaminhamento dos autos a contadoria judicial a qual aplicou os consectários legais de acordo com o Tema 810/STF e EC n.o 113/2021, não há se falar em homologação indevida do cálculo.

2.

Sentença homologatória de cálculo mantida.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada (MUNICÍPIO DE CUIABÁ) contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução e homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial:

(...)
“
Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação do executado e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 15.130,87, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.”
. Sic.

A parte reclamada (em seu Recurso Inominado) requer a reforma da sentença
sob a alegação de que não foram observados os excessos apontados pela contadoria municipal.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

Diante do Ofício no 01/2023 da 5a Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, a ilustre representante do Ministério Público Estadual informa que o órgão ministerial somente deve intervir nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023